Tribunal: TJDFT
Processo: 0750720-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750720-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu e pedido de majoração das astreintes bem como o pleito subsidiário de “bloqueio de valores em contas bancárias da ré, a fim de garantir o pagamento dos procedimentos cirúrgicos fora da rede credenciada, conforme orçamentos coligidos em ID 76847302 e ID 76847301”. Alega o agravante, pessoa de 21 anos que teve uma perda ponderal de 112kg após se submeter a cirurgia bariátrica, que a tutela provisória de urgência deferida na origem, com determinação de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, não tem sido cumprida pela agravada, visto que o médico indicado declinou da realização do procedimento no autor por questões profissionais, bem assim houve indicação de outra profissional que foi recusada pelo paciente. Sustenta que a “a fixação de 3 mil reais diários por recalcitrância não foi suficiente para compelir ao cumprimento dos efeitos da tutela jurisdicional que se tem, provando, portanto, que é preciso fixar nova reprimenda em valor suficiente para desestimular a desídia ou a penhora de ativos”. Infere, ainda que “a reiterada conduta da agravada em desrespeitar assiduamente as decisões judiciais, causa perplexidade e é motivo de insegurança jurídica, pois põe à prova, a credibilidade do Poder Judiciário”. Busca, em sede de medida liminar, antecipação da tutela recursal em caráter emergencial, para majorar as astreintes e anteriormente fixadas, ou subsidiariamente, a constrição de valore suficiente ao custeio conforme os orçamentos apresentados, o que pretende ver confirmado na decisão de mérito do recurso. Dispensado o preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça na decisão objurgada (ID 19139128) É o breve relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 19139128), passo à analise da irresignação manifestada no agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento. Busca o agravante, em síntese e em sede liminar, a majoração das astreintes fixadas na decisão que lhe concedeu a antecipação da tutela recursal na origem (ID 73459809), ou, subsidiariamente, sequestro de valores da operadora de modo a garantir o custeio diretamente pela parte. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que após a concessão da liminar em 29/09/2020 pelo Juízo na origem, a parte autora peticiona reiteradamente informando o contato com médicos que aponta terem sido apontados pelo plano de saúde para iniciar os preparativos para o procedimento cirúrgico, mas que não pode levar a intervenção a cabo por restrições de ordem pessoal ou profissional declinadas pelos médicos consultados. Em sendo assim, dos elementos probatórios postos nos autos até o momento, não se verifica a desídia, a priori, da operadora, que busca indicar profissionais para a realização de cirurgia que, como informado pelo próprio agravante, revela certa complexidade muito em razão da especificidade apresentada pela grande perda ponderal do autor. Assim, não se pode, em uma análise perfunctória, cravar que o plano de saúde está fugindo à sua obrigação, tendo em vista que não pode este impor a realização da cirurgia ao profissional indicado. A responsabilidade da operadora derivada da decisão liminar vigente, salvo melhor juízo, está em autorizar e custear o procedimento, indicando profissional apto a tal cirurgia em termos genéricos, ou seja, que apresente a habilitação para esta espécie de intervenção, não podendo ser dela exigido que E não havendo, ademais, demonstração de forma inequívoca, de que a operadora não possui profissionais capacitados conveniados, nem tampouco que tenha se furtado fazê-lo, o que se denota das reiteradas indicações de profissionais ao participante notificadas na origem, inclusive, ao que parece e conforme revelado pelo agravante, até mesmo fora de sua rede conveniada, não há como acolher, por ora, o pleito do agravante, sobretudo em sede de tutela de urgência recursal. Consigno que não se debate neste momento processual a efetiva necessidade de todos os procedimentos cirúrgicos solicitadas pelo médico assistente e deferidos liminarmente na origem, bem assim não se conclui que estes não teriam impacto na saúde, autoestima e qualidade de vida da autora, senão apenas se analisa a eventual recalcitrância da requerida, o que, até o momento, em que pese a louvável e aguerrida defesa do causídico do agravante, não está evidenciada de forma suficiente nos autos. E nesse sentido, correta a decisão objurgada ao conferir prazo exíguo para a operadora agravada se manifestar sobre a celeuma incidental posta no processo. Aludida abordagem demonstra que o Juízo a quo está a par da relevância da situação do agravante, que após dois meses da decisão liminar ainda não realizou a cirurgia, bem assim mas também está ciente da complexidade do procedimento, e da aparente dificuldade no cumprimento da liminar, visto a recusa de reiterados profissionais especialistas em fazê-lo, sempre com justificativa de ordem médica/técnica, aparentemente fora da ingerência do plano de saúde – que os indicou. Com efeito, do todo aferido dos autos na origem até a decisão guerreada, inclusive do contexto fático franqueado pelo agravante a quo e nas razões recursais, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Na verdade, relevante se aguardar o prazo oportunizado na origem para a manifestação precisa da operadora acerca do alegado descumprimento da liminar, bem assim para que possa, querendo, depositar voluntariamente o valor nos autos conforme orçamentos, sob pena de majoração das astreintes e outras medidas coercitivas (ID 78228942). Não há no caso em tela, consoante observado na decisão objurgada, risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde que não possa, pelo menos, aguardar o prazo concedido na decisão objurgada. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto ausente a urgência de ordem premente para medidas como majoração das astreintes ou outras albergadas pelo art. 139, IV, do CPC, somado à necessidade de melhor se delinear, mediante dilação probatória, acerca da dinâmica dos fatos declinados pela agravante, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Ressalto que o deferimento da Liminar nos termos vindicados poderia levar este Relator a ser enquadrado nas disposições dos arts. 33 e 36 da novel Lei de Abuso de Autoridade. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator